Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-08.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007563-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA - CPF: 006.574.041-60 (RECORRENTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (RECORRENTE), SUELI DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 036.409.378-13 (RECORRIDO), JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO - CPF: 715.486.532-68 (ADVOGADO), JHD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.341.847/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007563-08.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SUELI DE OLIVEIRA DOMINGUES.

Recorridos:
ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA E WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RÉ DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 246774157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando-a reclamado ao pagamento de R$ 12.884,11 (doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Necessidade de dilação probatória;

2)

Parecer técnico juntado de provas após impugnação à contestação – Possibilidade
;

3)

Ofensa ao contraditório e à ampla defesa;

4)

Ausência de danos morais e materiais;

5)

Ausência de apreciação do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma
da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 246774177, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos,
vê-se que a parte ré, na contestação, alega que:

(...)
a verdadeira dinâmica do acidente é a informada no Boletim de Ocorrência registrado pela Requerida Sueli, onde esta informa que o condutor do veículo Comander ultrapassa o veículo que esta conduzia, e freia repentinamente para acessar a via de acesso ao seu condomínio.
(...)

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de R$ 12.884,11 (doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) a título de danos materiais,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Tem-se que,
a ocorrência do evento danoso é inconteste
, assim a requerida somente poderia ser exonerada da obrigação de indenizar caso comprovasse a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu.

Conquanto a dinâmica do acidente e/ou culpa pelo acidente não tenha ficado efetivamente comprovada nos autos
, da análise da prova produzida entendo que a versão do autor estaria mais bem demonstrada. Isso porque, embora o Boletim de Ocorrência constante no ID 140391763, não tenha a presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que consigna apenas as declarações unilaterais do autor.

Desta forma,
o conjunto probatório produzido nos autos indica que o requerido não agiu com a devida cautela ao conduzir o veículo
.
(...) (grifei)

Em suas razões recursais
, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não permitiu a dilação probatória do feito, necessária a fim de promover clareza quanto aos fatos e auxiliar no deslinde processual
.

Ainda, afirma que “
a produção de prova oral foi requerida nos autos, inclusive pelos Recorridos, bem como a produção de prova documental juntada após a contestação, é indispensável à demonstração do direito
” (id. 246774165, p. 6).

E

prossegue: “
o não acolhimento do parecer técnico, bem como o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, demonstra clara quebra do contraditório e da ampla defesa
” (id. 246774165, p. 15).

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I)
.

No entanto, tal previsão legal genérica não dispensa a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a decisão
monocrática
, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar provar a sua tese quanto à dinâmica do acidente relatado nos autos, impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo
, e
dou provimento
para acolher a preliminar arguida e anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral
.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024